Tribunal: TJMT
Processo: 1033004-02.2023.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033004-02.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acessão, Fornecimento de Água, Águas Públicas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JORDANY PEREIRA DE SOUZA - CPF: 725.562.001-97 (APELANTE), CIHNDY KELLY BIANQUINI - CPF: 010.982.651-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), ARILDO PAULO VIANA JUNIOR - CPF: 067.189.436-65 (APELADO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS ANTUNES - CPF: 086.853.726-82 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA - CNPJ: 04.067.063/0001-16 (APELADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – COBRANÇA DE TARIFA MÍNIMA DE ÁGUA POR ECONOMIA – CONDOMÍNIO COM ÚNICO HIDRÔMETRO – REVISÃO DO TEMA 414 DO STJ – LEGALIDADE DA METODOLOGIA TARIFÁRIA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, ao reanalisar o Tema 414 em sede de recursos repetitivos (REsp 1.937.887/RJ, 1.166.561/RJ e 1.937.891/RJ), firmou nova interpretação jurisprudencial, reconhecendo a legalidade da cobrança da tarifa mínima multiplicada pelo número de economias nos casos de condomínios com múltiplas unidades consumidoras e um único hidrômetro.

A modulação dos efeitos da decisão pelo próprio STJ vedou a cobrança retroativa, mas manteve a validade da metodologia tarifária aplicada pelas concessionárias para cobranças futuras, afastando a tese recursal que pretendia a manutenção do critério do consumo real até o julgamento definitivo do
mandamus.

Conforme o artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, os tribunais devem observar os entendimentos firmados sob a sistemática dos recursos repetitivos, razão pela qual a jurisprudência consolidada do STJ deve ser respeitada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por JORDANY PEREIRA DE SOUZA, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da a 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA nº 1033004-02.2023.8.11.0041, proposto em face de ÁGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA, julgou improcedente os pedidos iniciais, não concedendo a segurança vindicada, nos termos do novo entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, quando da reanálise do Tema 414. Sem custas e honorários. (Id. 253402176).

Em suas razões de Id. 253402179, o impetrante alega, em síntese, que a cobrança por economia violaria o entendimento do Tema 414 do STJ, uma vez que há apenas um hidrômetro no imóvel, e a tarifa deveria ser cobrada pelo consumo real aferido.

Sustenta que a concessionária teria majorado a cobrança de 4 para 17 economias após vistoria, de forma arbitrária e abusiva.

Assegura que o seu direito é líquido e certo, justificando a via do mandado de segurança para afastar a metodologia tarifária aplicada.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que as cobranças das tarifas de água sejam conforme o real consumo aferido.

A parte apelada apresentou contrarrazões no Id. 253402189, pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, na condição de
custos legis
, apresentou parecer de Id. 273203364, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O impetrante/apelante busca reforma da sentença para que seja declarada nula a cobrança da tarifa mínima de água baseada no número de economias, alegando que há apenas um hidrômetro no imóvel e que a cobrança deveria ser feita pelo consumo real aferido.

O Magistrado
a quo
extinguiu o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC, baseando-se, essencialmente, na alteração do entendimento jurisprudencial do STJ sobre o Tema 414, que passou a admitir a cobrança da tarifa mínima por economia mesmo em casos de único hidrômetro, desde que haja múltiplas unidades consumidoras no imóvel. Em seguida, aplicou a modulação dos efeitos da decisão do STJ, vedando a cobrança retroativa, mas mantendo a validade da metodologia tarifária da concessionária para cobranças futuras.

Pois bem.

Inicialmente, destaca-se que a matéria central do presente recurso foi objeto de revisão jurisprudencial pelo Superior Tribunal de Justiça em 2024, quando da reanálise do Tema 414.

O entendimento original do STJ, fixado em 2010, proibia a multiplicação da tarifa mínima pelo número de economias em imóveis com um único hidrômetro, determinando que a cobrança deveria ser feita pelo consumo real aferido.

Contudo, com a nova interpretação dada ao Tema 414 no no julgamento dos REsp 1.937.887/RJ, 1.166.561/RJ e 1.937.891/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos, a Corte Superior passou a admitir que, nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro, é lícita a adoção da tarifa mínima individualizada por economia, tal como defendido pela ré.

Confira-se:

"1. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa ('tarifa mínima'), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas.

2. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, utilizando-se apenas do consumo real global, considere o condomínio como uma única unidade de consumo (uma única economia).

3. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, a partir de um hibridismo de regras e conceitos, dispense cada unidade de consumo do condomínio da tarifa mínima exigida a título de franquia de consumo".

Assim, a alegação do apelante de que deveria ser fixado um entendimento jurisprudencial determinando que a cobrança das tarifas de água em condomínios com múltiplas unidades de consumo e um único hidrômetro seja feita pelo consumo real aferido, nos termos do Tema 414 do STJ, até o julgamento definitivo do
mandamus,
não se sustenta diante da atual interpretação da jurisprudência consolidada.

Desnecessário frisar que a atual tese firmada pela Corte Superior é de observância obrigatória, conforme disposto no artigo 927, inciso III do Código de Processo Civil.

Além disso, o próprio STJ, ao modular os efeitos dessa nova interpretação, vedou a cobrança retroativa, mas manteve a validade da metodologia tarifária adotada pelas concessionárias para o futuro.

Portanto, não há fundamento jurídico para determinar que a cobrança seja feita apenas pelo consumo real até o julgamento definitivo do presente
mandamus
, pois a jurisprudência atual já permite a cobrança por economia individual presumida.

Dessa forma, a tese recursal carece de sustentação jurídica e colide diretamente com a decisão mais recente da Corte Superior sobre o tema, o que reforça a improcedência da pretensão recursal.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicáveis as disposições previstas no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025